Tribunal: TJES
Processo: 5009029-31.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009029-31.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: HAYANNE GRIPPA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face de
sentença, id. 18952878, que julgou procedente a pretensão deduzida para o fim de condenar a requerida, ora recorrente,
na obrigação de fazer de manter o valor de R$ 79,99 (Setenta e nove reais e noventa e nove centavos), até JUNHO/2023, podendo, a partir de então, realizar reajuste, sem inclusão de serviço não contratado pela parte autora, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais), por fatura cobrada de forma irregular. Condenar, ainda, a requerida, a restituir, em dobro, os valores que ultrapassarem o valor de R$ 79,99 (Setenta e nove reais e noventa e nove centavos), em relação as faturas da parte autora, que foram enviadas antes e no decorrer desta demanda, bem como condenar ainda, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 8.000,00 (Oito mil reais), a título de danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar a tese de ausência de falha na prestação do serviço, porquanto não houve falha ou cobrança indevida em razão da aceitação expressa do ora recorrido para contratação,
alega a inocorrência de lesão moral no caso em tela, desproporcionalidade do valor fixado em sentença a título de repação moral, excessividade da multa aplicada em caso de descumprimento da obrigação de fazer, bem como impossibilidade de devolução do valor em dobro, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais ou caso se entenda pala manutenção da r. sentença, pugna pelo afastamento da multa aplicada em caso de eventual descumprimento da obrigaçao de fazer, ou fixação em valor razoavel, que a quantia a restituir seja fixada de forma simples, além de minoração dos valores da condenação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente, id.
, id. 19498201
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado,
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que o autor, após insistência da ré, em junho de 2022, teria trocado sua internet “metálica” para um plano de internet de fibra optica e aduz que a ré se comprometeu a fornecer o pacote por R$ 79,99 mensais, afirma que já em julho cobrou um valor a maior, pois lança na fatura outro serviço não contratado no valor de R$ 20,00, motivo pelo qual postulou que a requerida seja compelida a cumprir os termos da oferta, a condenação do valor pago a maior, em dobro, bem como reparação moral.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de ausência de falha na prestação do serviço, analisando-se as provas carreadas aos autos, nota-se que o recorrido sequer juntou a gravação da conversa que teve com a ora recorrida, nem mesmo contrato assinado por esta, dessa forma não comprova que a autora anuui com a contratação do serviço adicional e que a mesma foi informada sobre tal serviço quando da contratação, não cumprindo com o ônus que lhe cabia, já a autora, ora recorrida, junta aos autos número de protocolo, fatura comprovando o valor do pacote e cobrança de serviços adicionais, tendo a autora cumprido o ônus que lhe imputa o artigo 373, inciso I, CPC, motivo pelo qual deve ser mantida a r. sentença a quo, inclusive a devolução dos valores em dobro, pois a cobrança é indevida, tendo em vista não haver comprovação da contratação do serviço adicional.

Em relação ao pedido de indenização por danos morais, patente a falha na prestação de serviços, não devendo ser ignorada a responsabilidade das prestadoras de serviços de telefonia em relação ao serviço oferecido ao usuário, visto que tais serviços, tidos como essenciais, não podem ser oferecidos de forma negligente, sem qualquer responsabilidade social por parte da concessionária, e com tais
considerações, o presente caso atrai a inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, outrossim, o dever de indenizar decorre da recusa injustificada em promover o cancelamento do serviço indevidamente cobrado, aliado ao fato de que a autora demonstra nos autos ter tentado solucionar o caso administrativamente, sem êxito,
ultrapassando o que se pode considerar mero aborrecimento, pelo que se reconhece a lesão moral. Todavia, o valor fixado é desproporcional ao evento, razão pela qual acolhe-se parcialmente o recurso para reduzir o valor da indenização para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Por fim,

no que tange a cominação da multa arbitrada,
a jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, que o quantum arbitrado a título de astreintes seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na espécie
.
Em se verificando que a
multa
foi estipulada em valor compatível com a prestação imposta pela decisão judicial, eventual obtenção de valor final expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não enseja a sua redução.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais para, respectivamente
R$ 2.000,00 (dois mil reais)

Diante do parcial provimento, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)